Tribunal: TJPA
Processo: 0814103-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814103-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA MATOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA DECISÃO QUE ORDENOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE REVELA FALTA DE COMPROMISSO DO AGRAVANTE COM SUA RESSOCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DO PLEITO DE QUE O RECORRENTE NÃO COMETEU O DELITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em que pese o agravante tenha cumprido 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias do quantum da pena de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses, o fato de ter praticado crime demonstra sua falta de compromisso com sua ressocialização, motivo pelo qual não há qualquer equívoco na decisão que ordenou a regressão cautelar de regime.

2.

O agravante não juntou qualquer documento capaz de demonstrar que não teve envolvimento no delito, o que inviabiliza a apreciação do argumento.

3.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIAS DA SILVA MATOS
, inconformado com a decisão que determinou sua regressão cautelar para o regime fechado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que a decisão não se mostra razoável, uma vez que cumpriu mais de 61% (sessenta e um por cento) da pena e, mesmo com dificuldades, está cumprindo as condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Afirma ainda que não praticou qualquer crime e foi confundido com o verdadeiro autor do fato.

Pede o provimento do recurso a fim de anular a decisão que decretou a regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante estava cumprindo a pena de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e foi beneficiado com a progressão para o regime aberto. Ocorre que no dia 05/06/2021, praticou o crime do art. 157, §2º, inc. II do CP, foi preso em flagrante, mas beneficiado com a liberdade provisória.

Na data de 17/11/2021, foi determinada a regressão de regime e sua recaptura.

DO PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que a decisão não se mostra razoável, uma vez que cumpriu mais de 61% (sessenta e um por cento) da pena e, mesmo com dificuldades, está cumprindo as condições estabelecidas pelo juízo da execução penal. Afirma ainda que não praticou qualquer crime e foi confundido com o verdadeiro autor do fato.

Em que pese o agravante tenha cumprido 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias do quantum da pena de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses, o fato de ter praticado crime demonstra sua falta de compromisso com sua ressocialização, motivo pelo qual não há qualquer equívoco na decisão que ordenou a regressão cautelar de regime.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1.

a 2. Omissis

.

3. A Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial.

5. a 6. Omissis.

7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 838.020/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Outrossim, o agravante não juntou qualquer documento capaz de demonstrar que não teve envolvimento no delito, o que inviabiliza a apreciação do argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo em execução penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024